Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721483-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANUEL ERNESTO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. LEI N. 3.765/1960. ARTIGO 36, §3o, I, DA LEI N.o 10.486/02. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA APÓS 31.08.2020. PRAZO IMPRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALOS PAGOS. TERMO INICIAL. RENÚNCIA EXPRESSA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de se abster de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960, bem como o condenou a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração, sob tal rubrica, a partir da data do ajuizamento da presente demanda em 16/04/2021, e enquanto não se operar a desconstituição dos descontos. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que a pretensão do autor é contrária à lei e afronta o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, porquanto a “renúncia ao direito concernente à pensão adicional prevista na Lei 3.765/60 apresentada em data posterior à 31 de agosto de 2002 é intempestiva, tendo em vista a expressão literal do art. 36, § 3o, II, da Lei 10.486/02, na sua atual redação, introduzida originalmente pela Medida Provisória 56, de 18 de julho de 2002”. 3. A Lei no 3.756/60 dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Foças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. 4. A Lei n.o 10.486/2002, por sua vez, instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, os parágrafos §§ 3o e 4o do artigo 36, estabeleceram a “Contribuição Militar Adicional”, de caráter facultativo, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês, nos seguintes termos : “Art. 36. (VETADO) [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II – a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR) § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000”. 5. O requerente manifestou desinteresse em manter o benefício da legislação antiga, por não possuir possíveis beneficiárias da pensão. 6. Com efeito, cabível a procedência da demanda para desobrigar o autor, a partir da data da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição prevista no Inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo previsto na referida legislação (31/08/2002), pois trata-se de prazo impróprio, razão pela qual pode o interessado manifestar a renúncia a qualquer momento. 7. Ressalta-se que não há se falar em prejuízos para a previdência dos militares, em razão da desoneração de encargo facultativo, porquanto os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos. 8. Sobre o assunto, cita-se precedentes do STJ: “(..) 1. Consoante a atual jurisprudência deste STJ "é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedentes em decisões monocráticas: REsp 1.401.175/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 24/10/2017; AREsp 1.144.028/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 24/08/2017; REsp 1.580.657/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 03/04/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1464636/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) “(...) II. Consoante o atual entendimento do STJ, "é devido o adicional de contribuição para a pensão militar - que visa a beneficiar as filhas em caso de morte do instituidor - aos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei n. 3.567/1960. É possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar" (STJ, AgRg no REsp 1.063.012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 30/08/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 305.093/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2013. III. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1417627/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)”. 9. Ainda, precedente do TJDFT: “(...) 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343) 10. Transcreve-se, por fim, recente entendimento desse Turma Recursal: “(...) 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, ante a ausência de qualquer prejuízo ao erário. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)”. (Acórdão 1331602, 07070501520208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Outros precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1295087, 07029468320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346203, 07069774320208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, art. 5o, caput e XXXVI, art. 37, caput, art. 40, art. 97, art. 194 e art. 195, todos da Constituição Federal, bem como não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 10 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Contudo, segunda afirma, não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Argumenta que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no Lei no 3.765/60 e Lei no 10.486/02), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso III – Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito